Tribunal: TJDFT
Processo: 0720953-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PENHORA. MANUTENÇÃO.
1. Conforme o artigo 274, parágrafo único, e §3o artigo 513, ambos do CPC, quando o devedor mudar de endereço no curso processual, sem prévia comunicação ao juízo, presume-se válida a intimação realizada no endereço constante nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado.
2. A decretação de nulidade do processo pressupõe a comprovação de prejuízo irremediável, decorrente da irregularidade procedimental, o que não ocorre na hipótese em que o processamento do cumprimento de sentença em autos apartados não implicou prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.